Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-49.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021921-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), MAXSUEL FERREIRA GONCALVES - CPF: 069.990.801-94 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A EXIBIÇÃO CAUTELAR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No curso de ações ordinárias em que se discute relação de consumo, perfeitamente possível pelo magistrado a inversão do ônus da prova para exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, consoante os termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 381 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXSUEL FERREIRA GONÇALVES, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL de nº 1006895-96.2022.8.11.0004 movida em face do BANCO VOTORANTIM S. A., indeferiu o pedido de exibição cautelar do contrato de financiamento nº 391685395, objeto da lide.

Em suas razões, a agravante sustenta que, mesmo assinando o contrato, não recebeu cópia do documento e que as tentativas de retirada por meio de sítio eletrônico também foram em vão. Defende o seu interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo e que deve ser facilitado os interesses dos consumidores, em função da sua hipossuficiência.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de apresentação de documentos. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito ativo indeferido (ID 149562689).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 149860998).

Sem contrarrazões recursais (ID 153929175).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente destaco que o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir e decidir sobre a revisão contratual em si, haja vista que o juízo singular não debateu a questão propriamente dita.

No caso concreto, pretende a parte agravante a tutela antecipada para a exibição cautelar do contrato de financiamento nº 391685395, objeto da lide.

Imperioso consignar que, em se tratando à espécie de ação ordinária revisional na qual se discute relação de consumo, perfeitamente possível pelo magistrado a inversão do ônus da prova para exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, consoante os termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 381, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7. ‘O Juiz pode ordenar ao banco-réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo.’ (REsp 264.083/ROSADO).” (STJ – 3ª Turma, AgRg no REsp 725.141/RJ; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; julgamento em 03/12/2007)

Ademais, afigura-se natural que se exija da instituição bancária que concedeu créditos e /ou empréstimos a exibição do contrato entabulado, já que ela é a credora, e necessariamente possui documentos arquivados, razão pela qual, equivocada a decisão que indeferiu o pedido de exibição do contrato firmado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido liminar de apresentação de documentos pelo banco réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023